Tribunal: TJDFT
Processo: 0726855-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0726855-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DAS ACADEMIAS DO DISTRITO FEDERAL REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Solicitem-se informações ao Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal e ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de cinco dias (RITJDFT, art. 144). Após, ouça-se a Exma. Sra. Procuradora-Geral do Distrito Federal, no prazo de três dias (RITJDFT, art. 144, § 1o). A seguir, à d. Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal, para se manifestar no prazo de três dias (RITJDFT, art. 144, § 1o). Retornando, faça-se conclusão para análise da liminar. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2022 20:59:29. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador